Tribunal: STJ
Processo: 0012630-92.2013.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1900585 - SC (2020/0267880-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF012533
FABRICIA LEMSER MARTINS - SC009664
CAROLINA SLOVINSKI FERRARI CARLSSON - SC013406
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
AGRAVADO
: BRF S.A.
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO
SESI.
MULTA
MORATÓRIA
PRÓPRIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-ESCOLAR E ABONO
DISSÍDIO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
BASE
DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. VALOR PAGO AO MENOR
APRENDIZ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NECESSIDADE. JULGAMENTO
. REEXAME
ULTRA PETITA
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa moratória
própria das contribuições previdenciárias não incide sobre as
contribuições ao SESI, por falta de previsão legal específica.
2. As verbas "auxílio-educação", "auxílio-escolar" e "abono de
dissídio" não integram a base de cálculo da contribuição ao SESI,
devido à sua natureza indenizatória, conforme entendimento
consolidado do STJ.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à natureza dos
valores pagos aos menores aprendizes, para afastar a incidência da
contribuição ao SESI, com base na realidade delineada à luz do
suporte fático-probatório dos autos, cuja revisão é inviável no
âmbito do recurso especial diante do óbice estampado na Súmula 7
do STJ.
4. A modificação do julgado local, em relação à não ocorrência de
julgamento
quanto à não incidência da contribuição ao
ultra petita
SESI sobre os valores decorrentes de reclamações trabalhistas
Documento eletrônico VDA50531903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 30797f5b-361f-4589-b251-fe2e7952b398

favoráveis aos empregados, nos moldes pretendidos, não depende
de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de
acordo com a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 30797f5b-361f-4589-b251-fe2e7952b398

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1900585 - SC (2020/0267880-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF012533
FABRICIA LEMSER MARTINS - SC009664
CAROLINA SLOVINSKI FERRARI CARLSSON - SC013406
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
AGRAVADO
: BRF S.A.
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO
SESI.
MULTA
MORATÓRIA
PRÓPRIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-ESCOLAR E ABONO
DISSÍDIO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
BASE
DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. VALOR PAGO AO MENOR
APRENDIZ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NECESSIDADE. JULGAMENTO
. REEXAME
ULTRA PETITA
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa moratória
própria das contribuições previdenciárias não incide sobre as
contribuições ao SESI, por falta de previsão legal específica.
2. As verbas "auxílio-educação", "auxílio-escolar" e "abono de
dissídio" não integram a base de cálculo da contribuição ao SESI,
devido à sua natureza indenizatória, conforme entendimento
consolidado do STJ.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à natureza dos
valores pagos aos menores aprendizes, para afastar a incidência da
contribuição ao SESI, com base na realidade delineada à luz do
suporte fático-probatório dos autos, cuja revisão é inviável no
âmbito do recurso especial diante do óbice estampado na Súmula 7
do STJ.
4. A modificação do julgado local, em relação à não ocorrência de
julgamento
quanto à não incidência da contribuição ao
ultra petita
SESI sobre os valores decorrentes de reclamações trabalhistas
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

favoráveis aos empregados, nos moldes pretendidos, não depende
de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de
acordo com a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 1.212/1.230, em que
não conheci do recurso especial com amparo nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Alega, em resumo, que "não é verdade, data vênia, que a multa
moratória instituída no art. 35 da Lei 8.212/1991 é devida EXCLUSIVAMENTE pelo
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias" (e-STJ fl. 1.214), havendo
jurisprudência do STJ em sentido contrários aos acórdãos indicados para embasar a
aplicação da Súmula 83 no tema.
Sustenta que "os abonos de dissídio possuem natureza salarial,
devendo integrar o salário de contribuição previdenciária e, consequentemente, o salário
de contribuição do SESI, razão pela qual há que se falar em aplicação da Súmula 83 do
STJ" (e-STJ fl. 1.225).
Defende, ainda, que "a agravada não demonstrou que os valores
pagos se deram em razão de pagamento de bolsas de estudo voltadas para educação de
base e cursos de capacitação, não há que se falar em aplicabilidade do enunciado 83 da
Súmula do STJ" (e-STJ fl. 1.226).
Aduz também que "os valores pagos aos menores aprendizes
integram a base de cálculo da contribuição devida ao SESI, não há que se falar em
aplicação do enunciado no. 83 as Súmula do STJ" (e-STJ fl. 1229).
Por fim, assevera que, em relação à alegação de julgamento ultra
ao se afastar a incidência da contribuição ao SESI sobre "reclamatórias
petita
trabalhistas", não incide o óbice da Súmula 7 do STJ, por ser a matéria estritamente de
direito.
Impugnação às e-STJ fls. 1.235/1.241.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

A irresignação recursal não merece acolhimento.
Consoante assentado na decisão agravada, o recurso especial
origina-se de ação de cobrança de contribuição ao SESI, em que busca o reconhecimento
da incidência do tributo sobre diversas verbas e a aplicação da multa moratória própria
das contribuições previdenciárias.
No primeiro grau de jurisdição, os pedidos autorais foram julgados
parcialmente procedentes, excluindo-se as verbas "auxilio-educação", "auxílio-escolar",
"menor aprendiz", "abono de dissídio" e "reclamatórias trabalhistas" da base de cálculo
do tributo. Afastou-se, ainda, a aplicação da multa moratória, na forma pretendida.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar as
apelações interpostas por ambas as partes, negou-lhes provimento.
Em relação à exclusão das verbas "auxilio-educação", "auxílio-
escolar", "menor aprendiz", "abono de dissídio" e "reclamatórias trabalhistas" da base de
cálculo da contribuição ao SESI, assim se encontra fundamentado o acórdão recorrido (e-
STJ fls. 626/630):
Daí se extrai que os prêmios e abonos só passaram a integrar o rol de
importâncias excluídas da incidência da contribuição a partir de 2017. Do
mesmo modo, apenas a partir da redação dada pela Medida Provisória n° 808,
de 2017, depois convertida na Lei n. 13.467/2017, houve previsão expressa no
o art. 457, § 2° da CLT no sentido de que tais verbas "não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário".
Em vista disso, relembro que o Código Tributário Nacional determina que a
norma vigente à época da ocorrência do fato gerador deva ser § utilizada como
base para o lançamento:
(...)
Só que, mesmo antes disso — e é importante essa ressalva porque os tributos
são relativos a verbas pagas nos anos de 2007 e 2008 — o Superior g o
Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento no sentido de que o abono
decorrente de dissidio coletivo, pago em parcela única, não gerava a
incidência `g,. de contribuição social:
(...)
Solidificado o caráter não remuneratório da parcela não habitual decorrente de
dissídio trabalhista, não está certo o SESI quanto à possibilidade o de cobrança
da contribuição social, de modo que fica mantida a sentença (é) também neste
ponto.
Já quanto à remuneração paga ao "menor aprendiz", conquanto seja regulada
pela Lei 10.097/2000, não mencionada na anteriormente colacionado Plano de
Custeio, é evidente que não dá ensejo à contribuição social na medida em que
a remuneração é prestada mediante "bolsa" e as peculiaridades do contrato,
que é vinculado a curso de aprendizagem, desnaturam o caráter salarial da
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

verba, podendo analogicamente ser aplicado o art. 28, § 9°, 1', da Lei 8.212
/91).
Já quanto ao "auxílio-educação", embora a autora insista que só não seria
devido o desconto quando comprovada a destinação voltada à educação básica
ou cursos de capacitação, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firmada no sentido de que sobre ele, conferido a qualquer título, não há
incidência de contribuição previdenciária, pelo que também não pode :4
incidir a dita contribuição social:
(...)
4. Noutro vértice, a tese de que a sentença foi ultra petita ao analisar a questão
atinente à incidência da contribuição sobre as verbas decorrentes de
reclamatórias trabalhistas não sensibiliza.
A contestação pautou-se numa única premissa a partir da qual foram tratadas
uma a uma as verbas discriminadas na notificação fiscal: sobre aquelas que
não integram o salário de contribuição não é devida a contribuição social. Em
tal contexto, não vejo como reconhecer que o magistrado tenha ido além do
que era refutado pela parte, mesmo porque era inexigível dela que tratasse
especificamente das rubricas decorrentes de derrotas trabalhistas, quando nem
mesmo o SESI logrou individualizá-las.
Em suma, se era genérica a cobrança (refiro-me às verbas trabalhistas), do
mesmo modo havia de ser a impugnação. Não houve, portanto,
reconhecimento de matéria de oficio.
5. Por derradeiro, quanto exigibilidade de multa moratória pelos entes
integrantes do Sistema "S" quando há convênio para cobrança direta da
contribuição parafiscal essa Corte tem reiteradamente entendido que é
indevida, por falta de previsão expressa nos ditos convênios e nas leis que
regulamentam tais entidades.
A Corte local, ao reexaminar os embargos de declaração, em
cumprimento à decisão por mim proferida às e-STJ fls. 863/868, em que reconheci a
nulidade do acórdão local por negativa de prestação jurisdicional, assim decidiu quanto à
multa moratória (e-STJ fls. 920/921):
Quer dizer, Sua Excelência apontou que houve omissão apenas quanto à
incidência da multa moratória, ponto que merece ser agora sanado.
2. Rememoro que em seus embargos de declaração o Sesi defendeu que "as
contribuições destinadas ao SENAI seguem as mesmas regras de
recomposição dos créditos decorrentes da contribuição previdenciária, prevista
nos parágrafos 7° e 8° do art. 33, o artigo 35, artigo 35-A e artigo 37, todos da
Lei no 8.212, de 1991, com a alteração introduzida pelo artigo 24 da Medida
Provisória 449, de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009; artigo 61 da Lei n° 9.430, de 1966 e artigo 554 da Lei n° 7.212,
de 2010, aí incluída a multa moratória". Logo em seguida, sustentou que há
jurisprudência que evidencia a legalidade da multa associada ao valor
originário das contribuições.
Ocorre que relativamente aos artigos 33, § 7o e 8o, 35, 35-A, e 37, todos da Lei
8.212/91, bem assim quanto ao art. 61 da Lei 9.430/96 e art. 554 da Lei 7.212
/2010, tenho que a embargante pretende a adoção da analogia, mas entendo
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

que essa perspectiva é inviável por resultar em ofensa ao art. 97, inc. V e art.
108, § 1° do CTN:
(...)
Dito de outro modo, se não há previsão legal em regramento específico quanto
à penalidade, substituição representa o uso (equivocado) da analogia no campo
tributário. Além do mais, mesmo que a embargante tenha citado precedentes
de distintos Tribunais de Justiça do país (Paraná, Rio Grande do Sul e São
Paulo), nenhum deles ostenta caráter vinculante ao passo que se deu
prevalência à compreensão predominante neste Tribunal de Justiça.
Entendo, enfim, que ocorreu uma compreensão antagônica da embargante
relativamente ao que se pôs no julgado.

Pois bem.
No tocante à multa moratória, mostra-se correto o julgado ora
combatido, pois a Corte local decidiu de acordo com jurisprudência recente do STJ,
segundo a qual a multa moratória aplicável às contribuições previdenciárias não incide
sobre os valores devidos a título de contribuição ao SESI, por falta de amparo legal, o
que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AOS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS. MULTA MORATÓRIA. ARTS. 35 DA LEI 8.212/1991 E
61, §§ 1o E 2o, DA LEI 9.430/1996. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A multa moratória instituída no art. 35 da Lei 8.212/1991 é devida pelo
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, e não há previsão
nesse dispositivo para a aplicação na hipótese de inadimplemento das
contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos, as quais não
possuem característica de débito previdenciário, e sim tributário de natureza
parafiscal.
2. A multa moratória prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei 9.430/1996 é
destinada à União pela inadimplência do contribuinte no pagamento de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não
alcançando a contribuição destinada ao SESI, que ostenta natureza jurídica de
contribuição parafiscal social geral.
3. O Decreto 57.375/1965, que regulamenta o Serviço Social da Indústria -
SESI, e a Lei 9.403/1946, que, em seu art. 3o, determina a obrigação de
pagamento mensal da contribuição compulsória, não preveem a exigência de
multa ao contribuinte inadimplente. Assim, à luz do art. 97, V, do Código
Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode estabelecer a cominação de
penalidades acessórias à obrigação principal, de modo que, à míngua de
previsão na legislação de regência, é ilegítima a imposição de multa moratória
ao contribuinte pela inadimplência das contribuições destinadas às entidades
privadas de serviço social vinculadas ao Sistema S.
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

4. O acórdão recorrido considerou como indevida a incidência da multa
moratória prevista nos arts. 35 da Lei 8.212/1991 e 61 da Lei 9.430/1996 em
tributo parafiscal devido às entidades do Sistema S, solução essa que se coloca
em conformidade com o entendimento do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 2.073.190/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/11/2024
22/11/2024

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. ARTIGOS 330 E 515
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO INATACADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 283 DO PRETÓRIO EXCELSO. JUROS
DE MORA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA.
1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil quando o voto condutor
faz uso de argumentação adequada para fundamentar a decisão, ainda que não
espelhe qualquer das teses invocadas.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula
283/STF, por analogia).
3. A jurisprudência desta Corte já assentou que a contribuição ao Senai não
possui natureza previdenciária, devendo incidir a multa aplicável aos créditos
tributários. Precedente REsp 727.340/RS (Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de
) 4. Agravo regimental não provido.
2/2/2010
(AgRg no AREsp 487.722/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/4/2014
29/4/2014
Em relação às verbas referentes aos auxílios educação e escolar e
ao "abono de dissídio", a orientação jurisprudencial desta Corte Superior também se
consolidou no sentido de que a contribuição ao SESI não incide sobre elas, motivo por
que o recurso especial, no ponto, não merece mesmo ser conhecido, nos termos da
Súmula 83 do STJ, devidamente aplicada à hipótese.
É o que se extrai dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AOS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
INAPLICABILIDADE. IMPORTÂNCIAS PAGAS AOS EMPREGADOS A
TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO E ABONO DISSÍDIO EM PARCELA
ÚNICA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A multa moratória instituída no art. 35 da Lei 8.212/1991 é devida pelo
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, e não há previsão
nesse dispositivo para a sua aplicação na hipótese de inadimplemento das
contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos, as quais não
possuem característica de débito previdenciário, e sim de débito tributário de
natureza parafiscal.
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

2. O Decreto 57.375/1965, que regulamenta o Serviço Social da Indústria -
SESI, e a Lei 9.403/1946, que, em seu art. 3o, determina a obrigação de
pagamento mensal da contribuição compulsória, não preveem a exigência de
multa ao contribuinte inadimplente. Assim, à luz do art. 97, V, do Código
Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode estabelecer a cominação de
penalidades acessórias à obrigação principal, de modo que, à míngua de
previsão na legislação de regência, é ilegítima a imposição de multa moratória
ao contribuinte pela inadimplência das contribuições destinadas às entidades
privadas de serviço social vinculadas ao Sistema S.
3. Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não
incide a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de cursos,
aulas e pós-graduações (plano educacional) ou bolsa de estudo (auxílio-
educação) ante a sua natureza indenizatória, entendimento que se aplica às
contribuição destinadas a terceiros (Sistema S - SESC, SESI, SENAI, SENAT
e outros).
4. Também se encontra consolidada nesta Corte Superior a orientação de que
as parcelas pagas aos empregados a título de abono dissídio, quando pagas em
única parcela, não têm caráter remuneratório, razão pela qual não se sujeitam à
incidência da contribuição em questão.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.960.047/SC, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
2/12/2024
5/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo adotou posicionamento que não destoa da orientação
firmada por esta Corte Superior no sentido de que "[...]
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
verbas recebidas pelo trabalhador a título de auxílio-educação e de ausência
permitida ao trabalho (abono assiduidade) não integram o salário-de-
contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária, visto
ostentarem caráter indenizatório." (AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
).
23/9/2022
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.076.454/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/9/2023
21/9/2023

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SENAI. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
HABITUALIDADE
DO
PAGAMENTO
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de demanda objetivando a cobrança de contribuição
social em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários -
SENAI. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente os pedidos. O
Tribunal de origem, em sede de Agravo interno recebido como Embargos de
Declaração, negou provimento à Apelação.
III. Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no sentido de que o
abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção
coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, considerou que "os abonos únicos fixados em acordo coletivo de
trabalho foram pactuados, repetidamente, nos anos 2001/2002, 2002/2003,
2004/2005 e 2005/2006, deixando de ser pago tão somente no período de 2003
/2004, restando caracterizado, portanto, seu caráter habitual". Tal
entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória
dos autos. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
10/10/2022
13/10/2022
Ademais, como registrado na decisão ora impugnada, a Corte de
origem concluiu que "a remuneração é prestada mediante "bolsa" e as peculiaridades do
contrato, que é vinculado a curso de aprendizagem", afastando a incidência tributária.
Nesse panorama, para se alcançar entendimento diverso, mostra-se indispensável o
revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ, corretamente imposto no ponto. Nessa linha: AgInt nos EDcl no REsp 1.984.948
/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
16/12/2024
DJEN de
.
20/12/2024
Por fim, para acolher a irresignação recursal relativa ao julgamento
e afastar o resultado explicitado no acórdão recorrido
ultra petita
– "não vejo como
reconhecer que o magistrado tenha ido além do que era refutado pela parte, mesmo
porque era inexigível dela que tratasse especificamente das rubricas decorrentes de
derrotas trabalhistas, quando nem mesmo o SESI logrou individualizá-las" (e-STJ fl.
630) –, é essencial a incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida que
esbarra no disposto na Súmula 7 do STJ.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Deixo, então, de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

É como voto.
Documento eletrônico VDA49241486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: ed947e4a-c505-45d8-9eb1-8d03bed99a8c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.900.585 / SC
Número Registro: 2020/0267880-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126309220138240033
0012630922013824003350004
126309220138240033
12630922013824003350004
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF012533
FABRICIA LEMSER MARTINS - SC009664
CAROLINA SLOVINSKI FERRARI CARLSSON - SC013406
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
RECORRIDO
: BRF S.A.
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS : MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF012533
FABRICIA LEMSER MARTINS - SC009664
CAROLINA SLOVINSKI FERRARI CARLSSON - SC013406
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
AGRAVADO
: BRF S.A.
Documento eletrônico VDA50332278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: c069d3d8-392e-47ce-9038-68ee862e23b9

ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: c069d3d8-392e-47ce-9038-68ee862e23b9